Tribunal: TJBA
Processo: 8077460-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077460-35.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): BRUNO FEIGELSON APELADO: MARIA DA CONCEICAO MOURA MARTINS COSTA Advogado(s):ALEXANDRE SANTOS VIEGAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 1061/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenando à devolução em dobro dos valores descontados e fixando compensação por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve regular celebração de contrato de empréstimo consignado entre as partes; (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) saber se restam configurados os danos morais passíveis de indenização. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação eletrônica alegada, tampouco apresentou certificação digital ou custeou perícia grafotécnica determinada pelo Juízo, incidindo no ônus da prova conforme a jurisprudência firmada pelo STJ no Tema 1061. 4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, sendo inaplicável a alegação de fortuito externo. A fraude integra o risco da atividade bancária. 5. A restituição em dobro dos valores descontados encontra respaldo no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável e a evidência de má-fé. 6. Os danos morais restaram configurados diante dos descontos indevidos sobre verba alimentar de idosa, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 7. A sentença aplicou corretamente os dispositivos legais e a jurisprudência consolidada, sendo mantida em sua integralidade. 8. Majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, cuja contratação não foi comprovada mediante documentação válida. 2. Configura-se dano moral quando há descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, autorizando a fixação de indenização compensatória. 3. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente na ausência de engano justificável, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.782.251/SP (Tema 1061), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 22.10.2021; Súmula 479 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8077460-35.2025.8.05.0001, sendo Apelante Banco Agibank S/A., e Apelada Maria da Conceição Moura Martins Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator